Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o acusado perseguiu a vítima de forma reiterada, perturbando a sua tranquilidade por acinte e motivo reprovável (o ímpeto de controle e dominação da mulher), inclusive deixando-a assustada e abalada psicologicamente, o que é suficiente para caracterizar o dolo e o delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal).

3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

5. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a reparação fixada na sentença no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

6. Recurso desprovido.